Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESPESA DE IPTU. RESPONSABILIDADE. DÉBITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além de não ter apresentado nenhuma prova da condição de hipossuficiência, preparo recolhido, conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, o que configura preclusão lógica. Precedentes.
2. À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. Deve-se verificar a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, o que ocorreu no caso vertente.
3. Na hipótese, independentemente da discussão atinente à natureza dos embargos à monitória (possibilidade ou não de dilação probatória nos autos da própria ação), conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). 3.1. No caso dos autos, frustrada a conciliação em audiência, o juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença, definindo desnecessidade de produção de provas, feito apto a julgamento antecipado do mérito, o que se tem como regular e pertinente.
4. Tratativas, acordos, contratos entre particulares não se prestam a justificar não pagamento de tributos perante o Fisco. Obrigação de pagar IPTU é propter rem, cabendo a quem sucede ao titular do imóvel arcar com tal despesa 4.1. De outro lado, indene de dúvidas que as partes livremente acordaram por contrato que o imóvel, objeto da cessão de direitos possessórios, seria entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus e com todas as obrigações quitadas, o que incluiu parcelas de IPTU. 4.2. Assim, no âmbito da relação particular, as despesas com IPTU relativas a período anterior à aquisição do imóvel são de responsabilidade dos vendedores/cedentes (réus); por isto, devido o ressarcimento da quantia paga pela adquirente/cessionária (autora) para a quitação da dívida.
5. Exitosa a ação monitória ajuizada pela autora contra as partes com quem celebrada a avença e que não haviam cumprido todas as obrigações pactuadas, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e desprovida.